Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-30.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002193-30.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUANA ANGELI DE ASSIZ - CPF: 390.177.288-09 (RECORRENTE), JOAO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 358.533.148-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) QUE ATUAVA FORA DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CREDENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA PROMOVER OS ATOS DE CREDENCIAMENTO PARA ATUAR FORA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTIVESSE SEDIADA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o §1° do art. 11, do Decreto nº 5.622/2005, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: “
Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação”.

2.O Estado de Mato Grosso não possui competência para expedir ou validar certificado de conclusão do ensino médio de instituição de Educação a Distância (EaD) que atuou fora da sua Unidade da Federação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Auana Angeli de Assiz,
em face da sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a “
convalidação do Certificado de Conclusão de Curso da Recorrente, devidamente registrado sob o nº 168759, folha 150, do Livro 16, determinando-se ao Recorrido que expeça o denominado “visto/confere” em tal documento, bem como proceda à inclusão de seu nome no sistema GDAE, efetuando a respectiva publicação, de modo definitivo
” (sic – id. 153622662).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id 153622663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023